Tribunal: TJBA
Processo: 8017422-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017422-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JUAREZ GUERREIRO NETO

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM LEVANTAMENTO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA PRESERVAR O CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor da execução conforme planilha apresentada pelo exequente, deferindo levantamento parcial e fixando honorários sobre a diferença reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da controvérsia quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, seria necessária a realização de perícia contábil para apuração precisa do valor devido, considerando os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada com planilha detalhada e garantia suficiente, nos termos dos arts. 525, §1º, V, e 835, §2º, do CPC.

4. Os cálculos divergem substancialmente quanto à conversão do contrato, devolução em dobro de valores indevidos e indenização por danos morais.

5. A ausência de perícia contábil configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e devido processo legal (CF, art. 5º, LV), além do dever do juiz de instruir adequadamente o feito (CPC, art. 370).

6. Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de prova pericial em casos de divergência técnica relevante nos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que há divergência relevante e fundamentada quanto aos critérios de cálculo adotados na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a realização de perícia contábil, a fim de apurar com precisão o
quantum debeatur
conforme os parâmetros do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 525, §1º, V, e 835, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017422-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JUAREZ GUERREIRO NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR